Tribunal: TJMT
Processo: 1018857-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
V I S T O S.
Com fulcro no art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, arts. 647 e 648, I, II e VI, ambos do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Edinei Aldinho de Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte/MT. (Id 56920457)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, II, do Código Penal.
Narra inicialmente que o paciente é primário, possui endereço fixo e com filho menor de 04 (quatro) anos.
Relata que a decisão proferida pela eminente autoridade coatora não possui fundamentação idônea e concreta, apta a embasar a manutenção do paciente em segregação cautelar quando depreende dos autos que a ilustre autoridade coatora se valeu de conceitos jurídicos abertos, genéricos e indeterminados, que de maneira alguma justifica a manutenção de uma medida tão gravosa, excepcional e extrema como a prisão preventiva.
Aduz que se exige concreta motivação para a decretação da custódia preventiva, com base em „fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos temos do art. 312 do CPP.
Assim, diante das circunstâncias apresentadas, entende que as medidas cautelares diversas da prisão são medidas suficientes e capazes de surtir os efeitos conforme as condições pessoais e processual do paciente.
Desse modo, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Edinei Aldinho de Oliveira, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto a fundamentação, é cediço que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos constantes no artigo 312, e seguintes, do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, o juízo a quo, prisão preventiva do paciente, foi decretada com base nos seguintes argumentos: (Id 56920465 – fls. 17 a 20)
“(...). Da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Como se sabe, após a vigência da Lei n° 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.
Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva do flagrado.
Com efeito, a Lei n° 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última, contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP,
(...)
A prisão provisória, dentre as quais se inclui a prisão preventiva, é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.
Consta dos autos que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal.
Logo, a teor do que dispõe o artigo 313 do CPP, já descrito anteriormente, só há que se falar em prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena máxima abstratamente cominada superior a quatro (04) anos, quando o agente for reincidente em crime doloso ou, se o crime envolver violência doméstica, desde que necessária a prisão preventiva para garantir as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.
Nesta medida, cumpre salientar que o crime imputado ao suspeito trata de crime doloso punido com pena máxima abstratamente cominada superior a quatro (04) anos, portanto, o caso, se amolda hipótese elencada no inciso I, do artigo 313, do CPP.
Como já mencionado, em nosso ordenamento jurídico processual, a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho eminentemente acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da materialidade e indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
Nesse ponto, no que concerne aos pressupostos para decretação de prisão preventiva, entendo que a materialidade do delito e o indício de autoria restou devidamente demonstrada.
Aliás, insta mencionar que, no presente momento, para a segregação cautelar do indiciado bastam apenas indícios de autoria, que entendo presente no caso dos autos, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.
Os fundamentos da preventiva, portanto, encontram-se evidenciados. No caso em apreço, a ordem pública encontra-se ameaçada, dada às circunstâncias e gravidade do delito supostamente perpetrado pelo flagrado. Explico.
O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, cabendo ao Poder Judiciário garanti-los através de medidas como a prisão preventiva, mormente no caso de homicídio, em análise.
A manutenção do flagranteado solto gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, notadamente por se tratar de uma pequena cidade no interior do estado, o que abala especialmente o sentimento de paz e tranquilidade dos cidadãos.
A prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social.
Destaca-se que STJ firmou entendimento no sentido de que a periculosidade social do agente, extraída da forma de execução do homicídio, justifica a segregação preventiva, “sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (HC n. 296.381/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 4.9.2014; RHC 121.501/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019)
No caso dos autos, apesar de o flagranteado ser primário, os elementos probatórios existentes nos autos, demonstram que, agindo de forma livre e consciente, deu início as agressões, não justificando o excesso empregado quando os fatos indicam que a vítima agiu na defesa de sua cônjuge e enteada do agressor, o que, a priori, aponta a necessidade de segregação cautelar.
Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Nesta senda, pelos motivos acima alinhavados, tenho que, a segregação cautelar mostra-se, nesse momento, recomendável para garantir a ordem pública.
(...)
Por essas razões, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por tudo o que mais consta nos autos, CONVERTO a prisão em flagrante de Edinei Aldinho de Oliveira em PRISÃO PREVENTIVA, visando a garantia da ordem pública, nos termos do art. 310, inc. II; c/c art. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)
Ressalta-se, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312 e artigo do Código de Processo Penal.
Confira-se, por oportuno, a redação dos artigos:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares;
§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
(...)
Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Sendo de rigor destacar:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)
No caso em análise, observa-se que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Assinalo, que para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
A propósito:
(...)A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de HABEAS CORPUS. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [...].” (STJ, RHC 92.019/RS) (N.U 1007917-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)(negritei)
Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste da plausibilidade necessária e densidade suficiente a autorizar a concessão da ordem em liminar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Assentadas tais premissas, e embora afastando eventual discussão antecipada sobre o mérito da causa, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal mostra-se suficiente e adequada, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas, como meio para evitar a prática de novos crimes.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, em favor de Edinei Aldinho de Oliveira, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal atual e eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;
6) Não se envolver em outro fato penalmente ilícito;
7) Não consumir bebida alcóolica e não se apresentar em público em estado de embriaguez;
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso.
Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.